Tribunal: TJDFT
Processo: 0723639-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. DILIGÊNCIAS DE CITAÇÃO. TRÂMITE DO PROCESSO. REGULARIDADE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE.

1. A pendência de diligência de citação da empresa apontada como devedora na petição inicial consiste em razão jurídica idônea para postergar a análise de pedido de sucessão processual, ao argumento de dissolução irregular.

2. A fim de que ocorra o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de terceiro que não atuou como parte no processo, em prestígio ao devido processo legal e ao contraditório (arts. 9o e 10 do CP), faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes dos arts. 133 a 137 do CPC c/c art. 50 do Código Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.